Tribunal: TJES
Processo: 5008083-47.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008083-47.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 PARA ATENUANTE SEM FUNDAMENTAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada, com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de sentença que condenou o réu a 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. O requerente sustenta (i) que a valoração negativa da conduta social foi feita com base em fundamentação inidônea; e (ii) que a fração aplicada para a atenuante da menoridade relativa foi inferior a 1/6, sem a devida justificativa legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na valoração negativa da circunstância judicial da conduta social; e (ii) definir se a aplicação da fração de 1/10 para a atenuante da menoridade relativa, sem fundamentação, configura afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ensejando a readequação da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do CPP, permite a reavaliação da dosimetria da pena apenas em caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não sendo cabível para revalorizar provas ou rever juízos discricionários do julgador sem demonstração de erro técnico ou desvio de finalidade.

4. A valoração negativa da conduta social foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, como os depoimentos testemunhais que indicam envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes, o que justifica, à luz da jurisprudência do STJ, a exasperação da pena-base.

5. No tocante à segunda fase da dosimetria, reconhece-se a existência de flagrante ilegalidade na fixação da fração de apenas 1/10 para a atenuante da menoridade relativa, sem qualquer motivação idônea, em afronta ao entendimento consolidado do STJ no sentido de que, na ausência de justificativa, deve-se aplicar a fração padrão de 1/6.

6. O STJ entende que a ausência de critérios legais para a definição de fração diversa impõe a adoção da fração de 1/6 como parâmetro, sendo a fixação inferior admitida apenas mediante fundamentação concreta e razoável, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido parcialmente procedente.

____________________

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da conduta social é válida quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, e não em meras anotações criminais ou suposições genéricas; 2. A aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuante da menoridade relativa, sem motivação concreta, configura flagrante ilegalidade e autoriza a readequação da pena em sede de revisão criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 65, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 09.05.2017; STJ, HC nº 204.297/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.10.2015; STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.12.2019; TJES, RevCrim nº 100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 21.11.2018; TJES, APCr nº 0002222-21.2010.8.08.0024, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5008083-47.2025.8.08.0000

REQUERENTE: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA PIMENTEL
em face de sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, mantida por acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que manteve a condenação do requerente pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Sustenta o requerente, em síntese, que
(i)
a negativação da circunstância judicial da conduta ocorreu mediante a utilização de fundamentação inidônea; e
(ii)

“(...) na segunda fase da dosimetria foi aplicada uma fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade”
.

Diante disso, com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão que a manteve inalterada, para redimensionar a pena final do revisionando.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 14052066, opinou pela
procedência parcial
do pedido.

Pois bem. De início,
DEFIRO
o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado pelo requerente.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, uma vez que não possui a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do CPP
in verbis:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sustentando que
“
A conduta social, conforme entendimento pacífico, não se confunde com antecedentes criminais ou alegações genéricas de envolvimento em delitos, devendo ser aferida a partir do comportamento do agente em seu meio social, familiar e profissional
”.

Acerca do tema, sabe-se que este Colegiado possui firme entendimento no sentido de que a reanálise da pena, no bojo da revisão criminal, apenas é cabível em caso de flagrante ilegalidade – quando a exasperação é fundamentada em elementos abstratos ou inerentes ao tipo –, ou de abuso de poder, que decorre da manifesta desproporção entre a análise das circunstâncias judiciais e a exasperação da reprimenda. Senão vejamos:

REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Omissis. 4.
A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
. 5. Revisão Criminal julgada improcedente.

(TJES, RevCrim
nº
100180033282, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa
d
e Mendonça, Câmaras Criminais Reunidas,
J.
21.11.2018)
(grifei)

Sobreleva-se, inclusive, que, segundo jurisprudência remansosa do STJ,
"(...) a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base."
(STJ, EDcl no REsp nº 1.565.024/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 17.12.2019)

Firmadas tais premissas, o requerente sustenta que a fixação da pena-base ocorreu, de forma indevida, na ponderação negativa da circunstância da
conduta social.
Transcrevo trecho da r. sentença:

“(...) Sua CONDUTA SOCIAL, na época, é registrada negativamente, visto que o acusado tinha envolvimento com organização criminosa. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e outros crimes graves. Convivia com pessoas violentas e dadas à prática de crimes. O acusado é apontado como pessoa envolvida com organizações criminosas relacionada ao tráfico de drogas e outros crimes graves.”

Nos termos do art. 59 do CP, “
A
conduta social
tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive, perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho”,
1
sendo vedada a utilização de ações penais já transitadas – que dirá aquelas que ainda estão em curso – para desvalorar tal circunstância. Senão vejamos:

(...) 4.
Eventuais condenações criminais do réu, transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte. (...)
A conduta social e a personalidade do agente não se confundem com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios - referem-se ao modo de ser e agir do autor do delito -, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu. Trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
- (EARESP n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-REsp nº 1.898.253/MT 2020/0254857-2; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Sexta Turma; J. 04.05.2021)
(grifei)

Sucede que,
in casu
, o Magistrado sentenciante não utilizou de inquéritos policiais ou ações penais como fundamento para a valoração negativa do vetor da conduta social, mas sim de elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas colhidos durante a instrução processual indicam que o crime foi motivado por disputa relacionada ao tráfico de entorpecentes na região, evidenciando o envolvimento do ora revisionando com atividades ilícitas, circunstância que justifica a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social.

Nesse mesmo sentido, cito jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORAS E AGRAVANTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir a decisão dos jurados encontra respaldo em provas testemunhais e periciais constantes nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, bem como os laudos técnicos que demonstram a materialidade do crime e a autoria imputada ao réu, não sendo possível a sua anulação com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, ante o princípio da soberania dos veredictos.
A negativação de quatro circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime) revela-se fundamentada, com destaque para a extrema violência empregada, o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e o desprezo pela vida humana, configurando fundamentação idônea para a elevação da pena-base.
(...) O pleito de concessão da gratuidade de justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, nos termos da jurisprudência dominante. lV. Dispositivo recurso desprovido.

(TJES; APCr 0002222-21.2010.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Publ. 13/05/2025)
(grifei)

_______________

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena se insere dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte, no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2.
In casu, o Tribunal de origem apreciou concretamente a conduta social do réu, assentando o seu envolvimento com o tráfico de drogas, na região, e não com base nas anotações criminais de sua folha de antecedentes. Tal fundamento é considerado apto pelo STJ, para ensejar a análise negativa da conduta social.
(...)
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.321.481/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)
(grifei)

Assim, é indene de dúvidas que tal formulação para fundamentar a exasperação da pena-base é idônea, estando escorreita a fixação da
pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Superado tal ponto, sustenta o requerente, ainda, que, a despeito da aplicação da atenuante da menoridade relativa na r. sentença,
“(...) inexiste qualquer fundamentação para a fração no patamar em que foi estabelecido”
.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), a pena foi reduzida em 2 (dois) anos, o que corresponde a exatos 1/10 (um décimo) da pena fixada na 1ª fase da dosimetria (20 anos de reclusão).

Todavia, não houve justificativa para a utilização de fração inferior a 1/6 (um sexto), fato que contraria o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
(...
)

deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
.
” (STJ, AgRg no HC nº 370.184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 09.05.2017).

Nesse sentido, em situações análogas à dos autos, tem-se reconhecido a flagrante desproporcionalidade e a ausência de razoabilidade na fração de redução aplicada, conforme se observa na jurisprudência a seguir:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA
ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração. Contudo,
no caso de se verificar configurada
flagrante ilegalidade
, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.
II - Embora os percentuais relacionados às circunstâncias previstas na segunda fase da dosimetria da pena não encontrem limites expressos no Código Penal, incumbindo, discricionariamente, ao órgão julgador a sua eleição, esse deverá pautar sua valoração pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício para reduzir a pena imposta ao paciente em 1/6, diante da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP).

(HC n. 340.865/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 10/6/2016.)
(grifei)

_______________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO PELA CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS FUNDAMENTADAS. PERSONALIDADE. SIMPLES ENVOLVIMENTO COM OUTROS CRIMINOSOS. ÍNDOLE E MODO DE VIDA NÃO APURADOS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS. ILAÇÕES GENÉRICAS. INIDONEIDADE. SEGUNDA FASE.
REDUÇÃO ÍNFIMA PELA ATENUANTE DA MENORIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a
constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia
. (...)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, mostra-se claramente desproporcional a redução, na segunda fase da dosimetria, pela atenuante da menoridade em cerca de 1/20, devendo, pois, ser aumentada a fração redutora para 1/6, quantum considerado como razoável pela jurisprudência desta Corte. Precedentes.
5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a pena a 20 anos de reclusão, em regime fechado.

(HC n. 204.297/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2015, DJe de 29/10/2015.)
(grifei)

Dessa forma, mostra-se flagrantemente desproporcional a redução da pena pela atenuante da menoridade em apenas 2 (dois) anos – situação que, como dito, representa 1/12 (um décimo) da sanção basilar –, devendo ser fixada a fração paradigma de 1/6 (um sexto),
ante a ausência de motivação para a incidência em patamar inferior.

Assim, mantida a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão e aplicada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), fixa-se a pena intermediária
em
16
(
dezesseis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão
, a qual se torna definitiva diante da ausência de ccausas de aumento ou diminuição de pena.

Diante do exposto, firme nas considerações ora delineadas e na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal, para reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu, fixando-a em
16
(
dezesseis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

É como voto.

1

SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para
reformar a r. sentença e redimensionar a pena definitiva do réu, fixando-a em
16
(
dezesseis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Acompanho o Eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido formulado na Revisão Criminal.